Tribunal: TJDFT
Processo: 0720216-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação indenizatória com pedido liminar de arresto, ajuizada em desfavor de seu ex-cônjuge e sociedades empresárias a ele vinculadas. A decisão agravada indeferiu os pedidos de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais e necessidade de dilação probatória, diante da gravidade das medidas pleiteadas e da inexistência de indícios de esvaziamento patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se:(i) estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC;
(ii) é possível o deferimento de medidas constritivas em sede recursal, diante da alegada dilapidação patrimonial, sem prévia instrução probatória e contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da tutela provisória em sede de agravo de instrumento deve restringir-se à legalidade e razoabilidade da decisão recorrida, sem adentrar no mérito da demanda originária, cuja instrução ainda não se exauriu.
4. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de elementos concretos que evidenciem risco de dano irreparável ou perigo ao resultado útil do processo, bem como na necessidade de contraditório prévio para eventual decretação de medidas constritivas.
5. A atuação do Tribunal em sede recursal não pode substituir a cognição exauriente do juízo de origem, sendo vedada a inovação recursal e a antecipação de teses meritórias.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a necessidade de dilação probatória justifica a manutenção da decisão que indefere tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca dos requisitos legais, não sendo cabível sua decretação com base em alegações que demandam dilação probatória. 2. O agravo de instrumento não se presta à antecipação do mérito da demanda originária, devendo limitar-se à análise da legalidade da decisão interlocutória recorrida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999092, 0701091-44.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 1927113, 0726063-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 19/09/2024, DJe 10/10/2024.